Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. REGIME FECHADO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÚCLEO FAMILIAR MANTIDO. DOENÇA DA MÃE NÃO INCAPACITANTE. POSSÍVEL AUXÍLIO DOS AVÓS. MENORES QUE NÃO SE ENCONTRAM DESAMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a regra é a concessão da prisão domiciliar somente aos apenados em regime aberto, não se mostrando viável o seu deferimento aos que cumprem a pena no regime fechado ou semiaberto.

2. Assim, apenas em situações excepcionais a jurisprudência tem admitido a concessão de referido benefício, que na hipótese não ficou provado o imprescindível cuidado das crianças.

3. Negado provimento ao Recurso.